Tribunal: TJPA
Processo: 0022949-36.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022949-36.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA, ALEXANDRE NASCIMENTO DA SERRA FREIRE, ADRIANA PAES DA SERRA FREIRE

APELADO: ALEXANDRE NASCIMENTO DA SERRA FREIRE, ADRIANA PAES DA SERRA FREIRE, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL. MÉRITO ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO. REDUÇÃO DOS LUCROS CESSANTES PARA 0,5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. ILÍCITO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS PELO JUÍZO DE PISO EM R$ 5.000,00. VALOR DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida.

2.A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 21 de abril de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0022949-36.2014.8.14.0301

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADOS: ALEXANDRE NASCIMENTO DA SERRA FREIRE e ADRIANA PAES DA SERRA FREIRE.

RELATORA: Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA.
, em face da decisão monocrática de minha lavra (Num. 3075684), que deu parcial provimento ao recurso manejados pelas partes.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
(Num. 1196352) e
ALEXANDRE NASCIMENTO DA SERRA FREIRE e ADRIANA PAES DA SERRA FREIRE
(Num. 1196353), nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente os pedidos deduzidos na inicial.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Com base no exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487 inc. I do CPC, para:

a) declarar a validade da cláusula IX do contrato - DO PRAZO DE CONSTRUÇÃO, itens 9.1 e 9.1.1;

b) reconhecer a inadimplência das construtoras rés devido ao atraso na entrega da obra desde maio/2013;

c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 3.444,65 (três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), desde maio/2013 até a data de efetiva entrega do imóvel, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação;

d) reconhecer a validade da correção monetária do saldo devedor e determinar a substituição do INCC pelo IPCA, após o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se o prazo de tolerância, apenas se este índice (IPCA) for mais favorável aos autores/consumidores;

e) declarar a prescrição da pretensão referente à devolução em dobro dos valores pagos a título de taxa de comissão de corretagem;

f) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

g) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Belém, 03 de abril de 2017.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformadas as Rés
TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
interpuseram o recurso de apelação no ID. Num. 1196352, defendendo que a sentença merece ser desconstituída sob os seguintes fundamentos.

1. A impossibilidade de julgamento antecipado da lide, por violação do princípio do devido processo legal.

2. Sustentam a inexistência do dever de indenizar, ante a presença de excludente de responsabilidade.

3. Defendem que os lucros cessantes não são devidos porque não houve comprovação do prejuízo.

4. Afirmam que não são devidos os danos morais, pois o STJ já decidiu que o mero descumprimento contratual não dá ensejo a reparação dos danos, bem como os danos não foram comprovados.

Requerem o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

Os autores
ALEXANDRE NASCIMENTO DA SERRA FREIRE e ADRIANA PAES DA SERRA FREIRE
também interpuseram o recurso de apelação no ID. Num. 1196353 - Pág. 1/10, pleiteando a manutenção da multa arbitrada e majorados os danos morais

Os autores
ALEXANDRE NASCIMENTO DA SERRA FREIRE e ADRIANA PAES DA SERRA FREIRE
, ora

Apelados ofereceram contrarrazões no ID. Num. 1196354 - Pág. 1/13.

As Rés
TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, ora

Apelados ofereceram contrarrazões no ID. Num. 1196355 - Pág. 1/13.

A decisão recorrida foi ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGAÇÃO DA MORA. REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O STJ firmou entendimento por meio de recurso repetitivo representativo de controvérsia que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

APELO DESPROVIDO

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante alegou em suas razões recursais (Num. 3263403), em síntese, que a monocrática merece ser reformada, porque inexiste dever de indenizar e que o valor dos lucros cessantes deve incidir sobre o valor pago, bem como que não deveria ter havido a condenação em danos morais, por ser medida excepcional.

Destaca que na eventualidade de se entender por manter a indenização a título de danos morais, que seja reduzido o quantum indenizatório, afim de se evitar o enriquecimento ilícito dos autores.

Requereu o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática que deu provimento à apelação e condenou a Apelada, ora Agravante à indenizar a parte autora em lucros cessantes e danos morais.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO ILÍCITO CONTRATUAL

No caso,
a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional é inconteste pois a data de entrega prevista no contrato particular de promessa de compra e venda era Novembro/2012
que acrescida da cláusula de tolerância de 180 dias transferiu o prazo de entrega para Maio/2013 (Num. 1196313 - Pág. 25), entretanto, até a propositura da ação em 10/06/2014 não havia sido proposta entregue a unidade.

O recorrente tenta se eximir de sua responsabilidade, sustentando que durante a execução das obras a apelante se deparou com várias situações inesperadas e imprevisíveis o que obstou o prosseguimento da construção em seu curso regular.

Entretanto, no que tange a alegada presença de circunstâncias excludentes do dever de indenizar, entendo que a tese NÃO merece acolhimento, pois a ausência de mão de obra e material não constitui fato apto a configurar a força maior ou caso fortuito.

De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a imprevisibilidade constitui fator determinante do caso fortuito e da força maior, elemento este absolutamente ausente nas alegações da recorrente, haja vista que a construtora teria como antever as dificuldades ou atrasos da obra ante a experiência no ramo, cabendo, portanto, ao empresário adaptar-se a essas situações, criando mecanismos de superação dessas dificuldades.

Cabe ressaltar que o risco da atividade econômica deve ser suportado pelo empresário, posto que, segundo a teoria do risco, aquele que aufere o lucro deve responder pelos riscos e desvantagens inerentes, não sendo admissível transferir ao consumidor sobreditos riscos decorrentes da atividade do empreendedor, por se tratar de conduta nitidamente contrária ao conceito moderno de empresarialidade, bem como violadora do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. SUSPENSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL. NO CONFIGURAÇÃO.
PRETENSO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. INCORPORADORA E CONSTRUTORA QUE NO TOMARAM TODAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS E POSSÍVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NO CARACTERIZAÇÃO
. CULPA DE TERCEIRO. NO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO AUTOR DIRETO DO DANO.

1. O recurso especial não é a via adequada para a análise de violação de dispositivos constitucionais, matéria afeta ao Supremo Tribunal Federal de forma exclusiva pela Constituição Federal.

2. Ausente o interesse recursal das recorrentes em relação à inaplicabilidade da legislação consumerista à hipótese dos autos. Acórdão que não decidiu a lide com base em normas de proteção e defesa do consumidor, nem tampouco considerou estar a recorrida em situação de hipossuficiência.

3. O acórdão recorrido, apesar da interposição de embargos de declaração, não decidiu acerca dos argumentos invocados pelas recorrentes quanto à necessidade de suspensão do processo, o que inviabiliza o julgamento do recurso especial quanto à questão. Aplica-se, neste caso, a Súmula 211/STJ.

4. A pretensão do autor não cuida de anulação dos compromissos de compra e venda de imóvel por vício de consentimento, mas sim de rescisão contratual por descumprimento da cláusula que previu o prazo de entrega das unidades. Desse modo, inaplicável aos autos o prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil.

5.
O atraso na entrega das unidades ao promitente comprador, para ser considerado caso fortuito ou força maior, deve decorrer de fato inevitável e imprevisível, o que não ocorreu na hipótese em tela. Incorporadora e construtora que não tomaram todas as cautelas necessárias e possíveis para o regular licenciamento ambiental de empreendimento de grande porte em local de notório interesse ambiental
.

6.
A culpa de terceiro não exime o autor direto do dano do dever jurídico de indenizar, mas tão somente lhe assegura o direito de ação regressiva contra o terceiro que criou a situação determinante do evento lesivo. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido
.

(STJ - REsp: 1328901 RJ 2012/0028072-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2014)

No mesmo sentido, os julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DE ALUGUEIS. INCONTESTÁVEL ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TERMOS ADITIVOS. ALTERAÇÃO DA DATA DA ENTREGA DA OBRA. AJUSTE BILATERAL. CLÁUSULA REDIGIDA EM DESTAQUE. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. PACTUAÇÃO QUE BENEFICIOU AMBOS OS CONTRATANTES. CASUÍSTICA QUE AFASTA A EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS.
CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR. NO OCORRÊNCIA. A ALEGAÇÃO DE GREVES, CHUVAS PROLONGADAS, FALTA DE MÃO-DE-OBRA E AUMENTO SALARIAL NO SERVEM DE JUSTIFICATIVA PARA O ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO
. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL NO ENSEJA REPARAÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2015.00984652-94, 144.270, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 19/03/2015, Publicado em 25/03/2015)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C OBRIGAÇO DE FAZER E INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ENTREGA DO HABITE-SE E TERMO DE RECEBIMENTO DO IMÓVEL. ANÁLISE PREJUDICADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NO CONFIGURADOS
PREJUÍZOS FINANCEIROS. RESSARCIMENTO. PROVA INEQUÍVOCA, VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇO. PRESENTES. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DETERMINAÇO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. 1- A entrega do habite-se e o efetivo recebimento do imóvel em questão pelos agravados, sequer haviam ocorrido à época em que foi proferida a decisão agravada. Logo, não há como levar em consideração tais fatos, já que não contribuíram para a formação do convencimento do Juízo sobre os requisitos necessários ao deferimento do pleito de tutela antecipada formulado pelos autores/agravados; 2- A alegação de ausência de mão de obra, greve e chuva não configuram força maior capaz de eximir a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, haja vista sua previsibilidade, além de que o risco do empreendido não pode ser compartilhado com o consumidor. 3- O contrato de aluguel e os respectivos comprovantes de pagamento são provas inequívocas da verossimilhança das alegações dos autores/agravados, em sede de tutela antecipada, quanto ao direito de ressarcimento dos prejuízos financeiros que serão suportados por conta da mora na entrega do bem imóvel adquirido da agravante; 4- O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em favor dos agravados configura-se diante dos prejuízos despendidos com o pagamento de alugueis de sua moradia, onde residem enquanto aguardam a entrega efetiva do empreendimento, e cuja mora não lhes pode ser atribuída em decorrência do atraso na entrega do imóvel pela construtora agravante; 5- Diante do reconhecimento, pelo STJ, de que a correção monetária do saldo devedor é apenas um mero fator de atualização da moeda, bem ainda, que seu afastamento altera o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, deve ser reformada a decisão agravada, para determinar que seja aplicado o INCC, previsto em contrato, para correção do saldo devedor até a data limite para entrega da obra, e a após, deve ser substituído pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ? IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE, salvo se o INCC for menor; 6- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para restabelecer a correção monetária do saldo devedor, pelo INCC até o prazo estipulado para a entrega do imóvel, já incluído o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até abril de 2011, e a partir daí, que seja aplicado o IPCA, até a data efetiva da entrega das chaves, salvo se o INCC for menor, nos termos da fundamentação. No mais, mantendo-se a decisão agravada.
(2015.01557951-07, 145.776, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-04, Publicado em 2015-05-11)

DOS LUCROS CESSANTES

Desta forma, ancorada nos fundamentos supramencionados entendo restar comprovado a responsabilidade civil da recorrente pelo atraso na entrega do imóvel, motivo pelo qual passo a analisar a questão atinente aos
LUCROS CESSANTES.

E neste caso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo atraso na entrega das chaves do imóvel objeto de contrato de compra e venda, é devido o pagamento de lucros cessantes durante o período de mora do vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA
.

1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes, quanto à inadimplência dos agravados, demandaria o revolvimento de fatos e provas, vedado em recurso especial.

4. "
No caso de atraso na entrega das chaves, é devido o pagamento de lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador, face a privação na utilização do bem" (AgInt no AREsp 976.907/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1086182/AM, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 05/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA
.

1. Tribunal a quo que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, afirmou ausente a comprovação de que tenham sido os autores quem deram causa ao atraso na entrega das chaves. Aplicação do óbice da súmula 7/STJ no ponto.

2.
No caso de atraso na entrega das chaves, é devido o pagamento de lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador, face a privação na utilização do bem
.

3. Agravo interno desprovido

(AgInt no AREsp 976.907/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento do demandante/autor pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, seja com a dispensa do pagamento do aluguel de outro imóvel.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advgn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, tenho que o valor arbitrado na origem à título de lucros cessantes (R$ 3.444,65 (três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) está exorbitante e deve ser reduzido para
0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do imóvel previsto em contrato
(R$ 492.093,00 -Num. 1196313 - Pág. 12), passando para o equivalente de R$ 2.460,46 (dois mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos).

Assim sendo, a monocrática impugnada não merece provimento.

DANOS MORAIS

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, também entendo que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto,
na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por longo período, haja vista que até a presenta data não há notícia da expedição do habite-se
, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso,
considerando as razões expostas na Apelação dos Autores
, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais,
majorei a indenização de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, pois a quantia arbitrada pelo Juízo a quo não é razoável nem proporcional com o sofrimento dos Autores/Apelante.

Neste tópico, também não merece provimento o recurso das rés.

Além do que, a decisão agravada deve ser impugnada especificamente pelo recorrente, de acordo com o §1° do art. 1.021 do CPC, limitando-se aos fundamentos constantes da decisão, sob pena de incorrer em recurso manifestamente inadmissível por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, portanto, sujeito a multa prevista no §4° do art. 1.021. Tendo o recorrente feito uma breve digressão sobre a decisão desta Relatora, e, ato contínuo, feito a reprodução integral do recurso de Apelação já analisado, verifico incabível qualquer modificação do
decisum
.

Ademais, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), 15 de junho de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 15/06/2021